Tribunal: STF
Processo: HC 232233
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 783.869/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 593 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Por força do julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos, situação ocorrida nos autos. Súmula n. 593 do STJ.



    2. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 9, p. 49).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro, o erro de tipo, uma vez que:



    “[...] a própria vitima conduziu o Paciente a uma equivocada conclusão quanto à sua idade, tendo em vista o fato de que aparentava mais idade, levava vida dissoluta, saindo (sumindo) de casa sem avisar seus pais em horários avançados da noite e frequentando carros e locais ermos. E tais fatos, sem sombra de dúvida, afasta o dolo da conduta do agente, uma vez que o Paciente não tinha vontade livre e consciente de praticar a conduta incriminada, posto que se equivocou quanto a um dos elementos do tipo penal, qual seja a idade da vítima, já que, pelas circunstâncias acima mencionadas, a vítima aparentava ter mais de quatorze anos.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Em seguida, sustenta que:



    “[...] todas as testemunhas ouvidas dão conta da vida amorosa ativa da pseudo-vítima, bem como de possuir hábitos, falas e comportamentos de pessoa de idade maior do que efetivamente detinha à época dos autos.



    [...]



    Soma-se a isso o fato de que os pais da pseudo-vítima terem conhecimento do relacionamento do paciente com a menor, o que confirmou, ainda mais, sua falsa percepção quanto a idade de [Y.].



    Ora, qual pai ou mãe autorizaria que sua filha de 12/13 anos mantivesse um relacionamento amoroso? A resposta para o um médio é, com certeza, NENHUM. E foi exatamente esta a conclusão do paciente. A vítima possuía mais do que 14 anos.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Argumenta, outrossim, que:



    “Como bem se observa de todo o acervo probatório produzido nos autos originários, vemos que a vulnerabilidade, caracterizadora do tipo penal do art. 217-A do CP, foi sobejamente afastada, haja vista o comportamento social e sexual/amoroso da vítima, notadamente por se tratar de presunção de vulnerabilidade.



    Diga-se que não se desconhece o entendimento de presunção absoluta da vulnerabilidade por este STF. Contudo, o caso vertente é diverso, já que a prova dos autos, DE MANEIRA CONCRETA, afastou a vulnerabilidade, não se podendo admitir que a presunção valha ainda que provas concretas e materiais afastem a vulnerabilidade.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Destaca, nesse contexto, que:



    “[...] algumas testemunhas, tais como Gelvanir e Kahyo, foram enfáticos em dizer que o comportamento da pretensa vítima não retratava o de uma menina de 12 anos, mas de uma pessoa mais velha, experimentada, já com alguma experiência em encontros amorosos.



    [...]



    Ocorre que à época dos fatos e, até mesmo nos dias atuais, não é/era raro se encontrar um menor de 14 (quatorze) anos com experiência no mundo sexual e que saiba, inclusive, as consequências desses atos, o que advém de uma profunda alteração dos padrões de comportamento social, moral e até mesmo religioso. A realidade em que se vive é outra e a capacidade de autodeterminação sexual dos adolescentes é alcançada cada vez mais precocemente. Tratá-los como absolutamente alienados dos temas relativos à sexualidade é ignorar a realidade fática, tentando solucionar, por meio do direito penal, questão muito mais complexa.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ao final, requer a concessão da ordem para que:



    “- SEJA ABSOLVIDO O PACIENTE DA IMPUTAÇÃO, HAJA VISTA A TIPICIDADE DA CONDUTA, SEJA PELO ERRO DE TIPO, SEJA PELA AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E/OU VIOLÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 386, III E VII, DO CPP;



    - POR FIM, E EM NÃO SENDO O ENTENDIMENTO DE V. EXAS. SE TRATAR DE MATÉRIA PERTINENTE AO HABEAS CORPUS, REQUER SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, HAJA VISTA SE TRATAR FLAGRANTE COAÇÃO ILEGAL SOFRIDA PELO PACIENTE, COM O DEFERIMENTO DOS PEDIDOS ACIMA APONTADOS.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro Relator, que expôs os seguintes aspectos para afastar as teses defensivas e manter a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP):



    “A decisão impugnada foi clara ao concluir pela impossibilidade de se reconhecer, como pretende a defesa, o erro de tipo no delito de estupro de vulnerável, diante da presunção absoluta de violência. Confira-se (fls. 412-416, grifei):



    Consta dos autos que o TJSP confirmou os termos da sentença condenatória e refutou as teses defensivas sobre a atipicidade da conduta, pelos seguintes fundamentos (fls. 335-340, destaquei):



    Em tese única, a Defesa sustentou a absolvição do denunciado, pelo fato de a vitima ter realizado o ato por livre e espontânea vontade, não devendo se falar em vulnerabilidade. Contudo, com as devidas vênias, razão não assiste ao apelante, pois após detido exame dos autos, verifica-se que o contexto fático-probatório é firme e consistente ao demonstrar a prática do crime de estupro de vulnerável praticado.



    [...]



    Em juízo, o acusado assumiu a autoria delitiva, dizendo que acreditava que a vitima tinha 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, pois já tinha corpo de moça, vejamos (fl. 137): [...]



    [...]



    Porém, os genitores da vítima informaram que ela tinha corpo de criança, sendo magra e pequena, destoando da versão do acusado, vejamos: [...]



    [...]



    Além disso, a vítima disse que foi ameaçada pelo acusado, não se tratando, portanto, de um ato consentido, como quer fazer crer a Defesa: [...]



    [...]



    Analisando os depoimentos, podemos inferir que, diferentemente do alegado pelo denunciado, a vítima possuía estrutura corporal de uma criança, conforme declarações de seus genitores, não havendo que se falar em erro de tipo.



    Além disso, o ato sexual não foi consentido, sendo utilizada ameaça com uma faca para que a ofendida fosse até a casa do réu e praticasse conjunção carnal com ele. Neste ponto, insta frisar a coerência lógica da coesa versão apresentada pelos genitores da ofendida, cujas declarações são harmônicas entre si e com os demais elementos de provas colhidos durante toda a instrução criminal. Além disso, não há nos autos elementos que permitam acreditar que a vitima estaria inventando o relato da ameaça com o objetivo de prejudicar o acusado.



    [...]



    Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, nos crimes de estupro de vulnerável, há presunção absoluta de vulnerabilidade:



    [...]



    Portanto, mesmo que a Defesa do acusado não concorde com o teor da lei, o tipo penal tem como objetivo tutelar a dignidade sexual de crianças e adolescentes, sendo circunstância de natureza objetiva.



    No caso, além da vulnerabilidade, por se tratar de adolescente de 12 (doze) anos de idade, há o emprego de grave ameaça exercida com uma faca, razão pela qual não há que se falar em relação consentida, devendo ser mantida a condenação do réu por esse delito. 



    Sobre o tema, importante lembrar que, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, de minha relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos.



    A tese assentada naquela oportunidade é clara:



    Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.



    A matéria foi, inclusive, sumulada no teor do Enunciado n. 593 do STJ, verbis:



    O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.



    No que se refere ao alegado erro de tipo (apresentado perante a Corte de origem), reputo sexistas os argumentos apresentados, porquanto deslocam para a vítima a responsabilidade da prática da violência sexual cometida pelo réu.



    No contexto fático apresentado (incontroverso), admitir o erro de tipo implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a legitimidade de um escrutínio nada disfarçado das vítimas do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que existe um paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu aspecto físico, de seu fenótipo, e, consequentemente, definidor de sua idade. Importaria, outrossim, a objetificação do corpo feminino e o reconhecimento, essencialmente, da impossibilidade da contenção da libido masculina.



    Faço lembrar, a propósito, que o erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser inescusável e que, aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima.



    E, à exceção da exibição de documento de identidade falso, ou ante circunstâncias excepcionais que realmente permitam dar efetiva credibilidade ao erro de tipo, entendo não ser razoável alegar, por mera e simplória argumentação de que a vítima teria compleição física não compatível com sua verdadeira idade, o erro sobre a idade da pessoa abusada, e dessa forma dar curso a uma discricionariedade não compatível com o critério já definido como objetivo (etário) pelas Cortes Superiores. A franquia a essa tese defensiva, com semelhante generalidade, importaria também relativizar, de modo oportuno, o atributo inescusável do erro, autorizando a avaliação subjetiva, pelo agente, da maturidade física e psíquica da vítima para assentir ao conúbio sexual.



    Sabe-se que, a partir da genética de cada organismo, as características físicas se revelam das mais variadas formas e cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente, inescusável.



    [...]



    Por fim, saliento o registro no acórdão de que o réu, em que pese alegar o consentimento da vítima, praticou o delito mediante grave ameaça com o emprego de uma faca, o que reforça a ausência de plausibilidade do direito alegado.



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.” (doc. eletrônico 4, pp. 51-54; grifos no original).



    Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar.” (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/11/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2021).



    Certo é que as instâncias ordinárias entenderam que o dolo estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal. Além do mais, a presunção de vulnerabilidade é ínsita ao próprio tipo, não havendo falar-se em consentimento ou experiência sexual anterior da vítima. Com essa compreensão, menciono o seguinte julgado: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ESTUPRO DE MENOR DE QUATORZE ANOS SERIA RELATIVA EM RAZÃO DO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA: IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO QUANDO A VÍTIMA É MENOR DE QUATORZE ANOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal e mesmo sua experiência anterior não elidem a presunção de violência, para a caracterização do estupro. Precedentes.



    2. Habeas Corpus indeferido.” (HC 93.263/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/4/2008).



    É de se concluir, portanto, que eventual relacionamento amoroso do paciente com a vítima, com alega a defesa, inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que é irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima e/ou da sua família.



    Cumpre ressaltar, ainda, que a pretensão da defesa vai de encontro com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo n. 28/1990.



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio deste habeas corpus.



    De resto, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator